Tribunal: STF
Processo: HC 243879
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Interceptação telefônica. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joel da Silva Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.906/SC.



    O Paciente foi condenado à pena de 29 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de receptação, de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, arts. 180 e 311 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003) (eventos 4 e 5). 



    Em sede de apelação criminal, a Corte Estadual redimensionou a pena do paciente para 19 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão (evento 6).



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos invocados para deferir a medida cautelar de interceptação telefônica e as respectivas prorrogações. Ressalta o não preenchimento dos requisitos do art. 2º, I e II, da Lei 9.296/1996. Sustenta que “não houve demais investigações senão a denúncia anônima e o fato de que possuía um carro em seu nome sem possuir CNH e era casada com Joel”. Aponta que a matéria foi deliberada nas instâncias ordinárias e que o exame da questão de mérito dispensa revolvimento do acervo fático-probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas e a anulação do processo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006; ART. 14 DA LEI 10.826/2003; E ARTS. 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, AINDA QUE SUCINTA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, quanto ao argumento de que "não houve demais investigações senão a denúncia anônima e o fato de que possuía um carro em seu nome sem possuir CNH e era casada com Joel", tem-se que a tese – "denúncia anônima [como] elemento insuficiente para decretação da interceptação telefônica" – não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para a interceptação telefônica, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Ademais, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional. 



    3. Para que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, imperioso seria o reexame da matéria fático-probatória, expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A questão arguida na presente via é resultante de decisão penal condenatória transitada em julgado no dia 29.11.2019 (evento 7).



    Desse modo, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em relação à alegação de que “não houve demais investigações senão a denúncia anônima e o fato de que possuía um carro em seu nome sem possuir CNH e era casada com Joel”, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a tese “não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impediu a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ao revés, o aresto invectivado limitou-se a fundamentar suas razões quanto à suficiência dos motivos para a decretação da interceptação telefônica” (evento 13).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, a Corte Estadual, ao indeferir o pedido de revisão criminal, enfatizou que “a interceptação telefônica foi suficientemente motivada, ainda que remissiva ao relatório que a antecedeu, e teve amparo probatório suficiente (na atividade investigativa realizada pela Polícia Civil: Evento 300, docs 18-27)”. Nesse espectro, ainda registrou o Tribunal de Justiça que “Diante desse contexto, não há ilegalidade. O enriquecimento a olhos vistos, de forma particularmente ostensiva, aliado à notória ausência de fonte de renda lícita e à presença do Investigado Hudiney Judson José Ogioni em unidade da Federação de onde possivelmente grandes quantidades de entorpecentes emanavam, constituem cenário satisfatoriamente indicativo da ocorrência do narcotráfico, a ponto de permitir, como efetivamente ocorreu, a interceptação telefônica. E quanto à titular do terminal (48) 8436-xxxx, Priscila de Jesus (consorte do Requerente Joel da Silva Gomes), a suspeita que autorizou o ato investigativo contra ela é referente à proximidade que tinha com Hudiney e ao fato de ter participado da aquisição do Fiat/Palio Weekend, placas IGM5834, que supostamente era utilizado por Hudiney no desempenho do narcotráfico (o veículo estava registrado, à época, em nome da Requerente: Evento 868, doc24). A impossibilidade de produção de prova por outros meios é inerente às condutas investigadas (e ao tempo em que a investigação ocorreu). Os acertos para o desenvolvimento do narcotráfico não são feitos em público e dificilmente ocasionam o registro de ata (o que torna pouco provável a existência de testemunhas ou terceiros não interessados e de prova documental do concerto). É incomum, ainda, que um dos envolvidos decida, espontaneamente, prestar depoimento e narrar a senda delituosa” (evento 8).



    A autoridade apontada como coatora, ao ratificar a validade da medida de investigação probatória, ressaltou que “Da análise do excerto acima transcrito, não vislumbrei a existência de flagrante ilegalidade, apta a ser sanada pela concessão da ordem... de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem foi suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para a referida medida, tornou o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas” (evento 13).



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão de quebra, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.



    Nesse contexto e na esteira do acórdão impugnado, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). Na mesma linha: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente